Tribunal: TJDFT
Processo: 0704489-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704489-04.2022.8.07.0000 DESPACHO Manifestem-se os agravantes se persiste o interesse recursal, tendo em vista a certidão id 203121046, fl. 204 - Proc. 0705351-52.2021.8.07.0018, que certifica o trânsito em julgado do AGI 0734381-89.2021.8.07.0000. Alerto que o silêncio será interpretado como perda do interesse. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 15/07/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator